Tribunal: TJES
Processo: 0001794-87.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001794-87.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONAS GABRIEL DE OLIVEIRA MAURICIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001794-87.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONAS GABRIEL DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. POSSE DE MOTOCICLETA ROUBADA. AQUISIÇÃO POR PREÇO BAIXO. FUGA DA ABORDAGEM POLICIAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE E ASSINATURA DE DOCUMENTO PÚBLICO COM NOME FALSO. ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput, e 299, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 02 anos, 06 meses e 10 dias de reclusão e 26 dias-multa, em regime inicial semiaberto, porque foi flagrado conduzindo motocicleta roubada no dia anterior, tentou fugir da abordagem policial, declarou ter adquirido o veículo por R$ 2.000,00 de pessoa identificada apenas como “Mateus” e, em seguida, apresentou nome falso à autoridade policial e assinou o auto de interrogatório com qualificação diversa da real.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para manter a condenação pelo crime de receptação; (ii) estabelecer se a atribuição de nome falso à autoridade policial, com assinatura de documento público com qualificação falsa, configura falsidade ideológica ou constitui conduta atípica por autodefesa; e (iii) determinar se cabe isenção de custas processuais nesta fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreensão da motocicleta roubada em poder do apelante e a prova oral produzida em contraditório comprovam a materialidade e a autoria do crime de receptação.

O depoimento judicial do policial militar confirma os fatos essenciais da ocorrência, ratifica o relato prestado na fase inquisitorial e preserva a força probatória dos elementos colhidos, ainda que o agente não recorde a fisionomia do réu em razão do lapso temporal.

O dolo na receptação é aferido pelas circunstâncias do caso, e a fuga do apelante ao avistar a guarnição, somada à posse de veículo roubado e à alegação de compra por valor baixo de vendedor não adequadamente identificado, revela ciência da origem ilícita do bem.

A apreensão de objeto produto de crime em poder do agente impõe a ele o ônus de demonstrar a procedência lícita da coisa, encargo do qual o apelante não se desincumbe.

A atribuição de falsa identidade perante autoridade policial permanece típica mesmo quando alegada como autodefesa, conforme a Súmula 522 do STJ.

O apelante não apenas forneceu nome falso verbalmente, mas inseriu declaração falsa em documento público ao assinar o auto de interrogatório com qualificação diversa da real, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, conduta que se amolda ao art. 299 do Código Penal.

A condenação ao pagamento das custas decorre da sucumbência, e a análise da miserabilidade para eventual suspensão da exigibilidade compete ao Juízo da Execução, nos termos do art. 804 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apreensão de bem de origem criminosa em poder do agente, aliada às circunstâncias da abordagem, à fuga e à ausência de demonstração da procedência lícita, autoriza a manutenção da condenação por receptação. 2. A atribuição de falsa identidade à autoridade policial não é atípica por autodefesa, nos termos da Súmula 522 do STJ. 3. A assinatura de documento público no inquérito com nome falso configura falsidade ideológica quando o agente insere declaração falsa para alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 4. A isenção de custas processuais não afasta a condenação prevista no art. 804 do CPP, cabendo ao Juízo da Execução examinar a miserabilidade do condenado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69, 180, caput, e 299, caput; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 522.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001794-87.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONAS GABRIEL DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
JONAS GABRIEL DE OLIVEIRA
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 180,
caput
, e 299,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, impondo-lhe
a
sanção definitiva de
02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
,
em regime inicial semiaberto.

Na origem, narrou a denúncia que, em 26/1/2020,
o apelante foi flagrado pelo "cerco eletrônico" pilotando uma motocicleta roubada no dia anterior.
Iniciada a perseguição, o recorrente tentou se evadir, sendo alcançado no bairro Jardim Tropical, na Serra. Ao ser abordado,
apresentou nome falso e disse que adquiriu a motocicleta de indivíduo identificado apenas como Mateus, pelo que pagou R$2.000,00.
Conduzido à delegacia, o apelante novamente se apresentou com nome falso,
inserindo em seu auto de interrogatório o nome de Lucas Henrique de Souza Maurício e assinando o referido documento.

Irresignado com a condenação, o apelante sustenta, nesta instância: a) a necessidade de absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou exclusivamente em elementos do inquérito não ratificados em juízo; b) a atipicidade do crime de falsidade ideológica, sob o argumento de que a conduta configuraria autodefesa; e c) a concessão da justiça gratuita, com isenção de custas
.

O recurso não merece provimento.

Quanto ao pleito de
absolvição pelo crime de receptação
, verifica-se que a
materialidade
e a
autoria
restaram devidamente comprovadas pelo auto de apreensão da motocicleta e pela prova oral colhida
.

Interrogado na fase policial, quando assinou com nome falso,
o próprio réu admitiu a compra da motocicleta por "um valor barato"
. Em juízo, preferiu exercer o direito ao silêncio.

Entretanto, a prova é tranquila.

Os policiais, no inquérito, foram taxativos e confirmaram a operação que resultou na prisão em flagrante. Em juízo, como bem anotado na sentença, a testemunha EDER DE SOUZA MATOS, policial militar, disse que:

Às perguntas do Ministério Público, respondeu: QUE, olhando para o acusado, não se recorda dele; QUE se recorda da ocorrência por causa do outro policial, com quem trabalhou poucas vezes; QUE, por esse motivo, se lembra de estar de serviço com ele e da ocorrência em si, mas os detalhes são mais difíceis de recordar; QUE se recorda que a guarnição estava em patrulhamento na área de Vitória e que a motocicleta em questão estava trafegando; QUE as câmeras de videomonitoramento flagraram a moto indo em direção à Serra, constando contra ela uma restrição de furto ou roubo; QUE a guarnição conseguiu avistar a motocicleta na região da cidade de Serra e realizou a abordagem na BR-101, onde deteve os indivíduos; QUE não se recorda se algum dos abordados apresentou identificação falsa ou documento falso, lembrando-se apenas da motocicleta; QUE não pode afirmar se os abordados deram alguma justificativa para estarem na posse da motocicleta com restrição, pois não se lembra; QUE confirma o teor do depoimento prestado na fase inquisitorial; QUE não se recorda de como foi feita a identificação inicial do acusado, mas que, geralmente, erros ocorrem quando os indivíduos estão sem documentos e a guarnição precisa confiar na palavra deles; QUE os indivíduos são levados à delegacia, onde a Polícia Civil possui mais ferramentas para descobrir a verdadeira qualificação. Às perguntas da defesa, respondeu: QUE, conforme já respondido ao Ministério Público, não se recorda se os abordados apresentaram alguma justificativa, pois faz muito tempo; QUE só se recorda da ocorrência em si, do local onde a motocicleta foi avistada e abordada; QUE não se recorda se o acusado apresentou algum documento, mas que provavelmente não apresentou documento de identificação, uma vez que, na ocorrência, constou um nome incorreto.

Embora a defesa técnica alegue que o policial militar Eder de Souza Matos não se recordou da fisionomia do réu, tal circunstância é natural dado o lapso temporal entre os fatos e a instrução em juízo
.
O agente público, como se vê, confirmou os fatos essenciais da ocorrência,
ratificando seu depoimento inquisitorial e detalhando a perseguição à motocicleta com restrição
.

Sabe-se que, no crime de receptação, o dolo é de difícil comprovação, devendo ser aferido pelas circunstâncias do fato e pela conduta do agente
.
Na espécie,
o apelante foi flagrado na posse de bem de origem ilícita e empreendeu fuga ao avistar a guarnição, comportamento incompatível com a posse de coisa de origem lícita.
Frise-se que, quando abordado, afirmou ter adquirido a motocicleta por valor baixo sem nem sequer comprovar tal transação ou mesmo identificar adequadamente o vendedor, o que se sabe não ser comum em negócios dessa natureza
.

Ademais, ocorrendo a apreensão de objeto produto de crime em poder do agente, cabendo a este demonstrar a procedência lícita do bem, encargo do qual não se desincumbiu ao optar pelo silêncio em juízo, sem utilizar a instrução criminal para esse fim, como com a juntada de documentos ou a apresentação de testemunhas.

No tocante ao
crime de falsidade ideológica
, a tese de atipicidade por autodefesa é improcedente.

Primeiro porque
a
conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica
, ainda que em alegada situação de autodefesa, nos termos da Súmula 522 do STJ
. Segundo que o
apelante não apenas se atribuiu nome falso verbalmente,
mas assinou documentos públicos no inquérito com qualificação falsa para ludibriar a autoridade policial
. Promoveu, assim,
efetiva inserção de declaração falsa em documento público com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, o que se amolda ao tipo previsto no artigo 299 do Código Penal
.

A manutenção da condenação, portanto, é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao pedido de isenção de custas processuais, anoto que a condenação é corolário lógico da sucumbência, nos termos do artigo 804 do CPP,
c
ompetindo ao Juízo da Execução avaliar a miserabilidade do condenado para fins de eventual suspensão da exigibilidade do pagamento.

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)